Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUTORIA E DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO POSTAL. CONFLITO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DO RÉU E DO MP. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta e fundamentação da pena não se configura quando o Magistrado expõe adequadamente os elementos que sustentam a autoria e a dosimetria, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
2. A alegação de fragilidade probatória quanto à autoria e ao dolo não se sustenta diante da existência de elementos que indicam a ciência do réu sobre a origem ilícita dos bens, como a dinâmica da entrega via Correios, a confissão da corré e os depoimentos policiais.
3. A desclassificação para receptação culposa exige a presença de elementos que afastem o dolo, o que não se verifica quando o agente assume o risco quanto à origem ilícita dos bens, especialmente em negociações informais de produtos de alto valor sem documentação fiscal.
4. A Procuradoria de Justiça, como órgão superior do Ministério Público, ao se manifestar pelo não provimento do recurso, estabelece os limites da pretensão punitiva estatal e, por isso, não cabe ao Tribunal agravar a situação do réu em desacordo com essa disposição.
5. A atuação do Ministério Público em segunda instância, por meio da Procuradoria de Justiça, representa a instituição perante o Tribunal, sendo incabível a superação de sua posição absolutória por divergência interna.
6. Recursos conhecidos e não providos.